Tribunal: TJMT
Processo: 1002703-36.2016.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002703-36.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[NARCISIO FRANCISCO DUARTE - CPF: 205.199.311-49 (EMBARGADO), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA - CPF: 284.785.258-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE URV EM FASE DE LIQUIDAÇÃO - SENTENÇA RECONHECENDO LIQUIDAÇÃO ZERO COM BASE NO LAUDO PERICIAL ELABORADO EM OUTRO PROCESSO – ERRO MATERIAL, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO COMPROVADOS – ACLARATÓRIOS DO ESTADO REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1002703-36.2016.8.11.0003

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADA: NARCISIO FRANCISCO DUARTE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, no
Recurso de Apelação n° 1002703-36.2016.8.11.0003
(ID n° 124101080) interposto por Narcisio Francisco Duarte, que, à unanimidade, proveu o recurso.

O embargante aduz que, a decisão do Acórdão, se afastou do laudo pericial, sobre o fundamento de que já houve a recomposição de URV promovida pela Lei Estadual nº 6.528/94, e determinou o retorno dos autos dos autos ao juízo de 1º grau, para realização de nova perícia e novo julgamento.

Aduz sobre a metodologia equivocada adotada pelo perito, da conformidade da sentença com o art. 22 da Lei nº 8.880/94. Da concessão de efeitos infringentes aos Embargos Declaratórios, tabela demonstrativa de que, para qualquer perda, houve a recomposição. Do entendimento do Tribunal de Justiça e da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

Ante a existência de erro material, contradição, obscuridade e omissão na decisão, pois tratou de matéria estranha à realidade dos autos, concedendo efeitos infringentes para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Decorreu o prazo sem a apresentação de Contrarrazões pela parte embargada, conforme certidão de ID n°. 126735673.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 21 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, visando sanar suposto erro material, contradição e obscuridade no acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO – EQUÍVOCO – PROVA EMPRESTADA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –
PROVA PERICIAL APUROU PERDA
– IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO PROVIDO.

1 - Somente com a perícia contábil poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se o eventual índice decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela reestruturação financeira da carreira do servidor público. (N.U 0017647-94.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2019 publicado no DJE 07/03/2019).

2- A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade. (...) (RE 592912 AgR - Relator(a): Min. Celso de Mello - Segunda Turma - Julgado em 03/04/2012 - Acórdão eletrônico DJe-229 - Divulg. 21-11-2012 - public. 22-11-2012).

[Destaquei.]

No caso vertente, o Embargante alega erro material na determinação de realização de liquidação da sentença, na medida em que tal ato já ocorrera, tendo a prova pericial apontado inexistência de crédito decorrente da URV a ser pago a favor do embargado.

Pontua que, o perito atendeu os ditames da lei na metodologia do cálculo da conversão da URV, ressaltando que merece provimento os aclaratórios ante a existência de erro material, contradição e obscuridade na decisão.

Pois bem.

Sabe-se que, os Embargos Declaratórios são espécie
sui generis
de recurso, que têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições de qualquer decisão judicial, portanto não devem ter caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Assim, os embargos de declaração possuem objetivo de esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão, o que não ocorreu no caso presente, por isso não merece prosperar.

Com efeito, da simples leitura da ementa embargada acima, verifica-se que não procede a alegação do Estado Embargante/Apelante de suposta omissão quanto ao Laudo pericial em anexo.

Conforme o voto anexo no acórdão nº 121353967 podemos perceber que foi discutido acerca da realização da perícia. Confira-se:

O Laudo pericial foi juntado no ID. Nº 32359059, alegando que dos cálculos apresentados, a perícia elaborou 02 cálculos para demonstrar a conversão da moeda de acordo com a Lei 8.880/94. Os cálculos demonstraram 02 situações que ensejaram redução no salário recebido pelo(a) servidor(a), sendo a primeira por erro na conversão da moeda (art. 22 da Lei 8.880/94) e a segunda por considerar a URV da data do efetivo pagamento (art. 25 da Lei 8.880/94). Portanto, a perda salarial total sofrida pela autora, após considerar os pagamentos realizados nos meses 04/1994 a 06/1194, sob a rubrica DIF.CONV.MP482 URV foi de 8,41%, conforme demonstrado acima.

Resumidamente a perícia chegou à seguinte conclusão:

Art. 22 da Lei 8.880/94 - Cálculo da conversão da moeda: Média aritmética obtida foi de 160,59 URVs, porém no mês 06/1994 o servidor recebeu 154,80 URVs, o que representa uma diferença de 3,51%.

Art. 25 da Lei 8.880/94 - Perda do poder aquisitivo da moeda: No intervalo de tempo entre o fechamento da folha de pagamento e a disposição dos créditos ao servidor houve uma perda do poder aquisitivo de 13,05%, ou seja, quando recebeu seu salário o poder de compra já tinha sido reduzido em 13,05%.

Porém nos meses posteriores (04/1994 a 06/1994) a parte ré efetuou pagamentos conforme a rubrica DIF.CONV.MP-482 URV, mesmo após os referidos pagamentos a perícia apurou que ainda permaneceu uma diferença de 4,80%, ou seja, o pagamento realizado a título de DIF.CONV.MP-482 URV não supriu toda a perda salarial encontrada.

Portanto, a perícia apurou que a perda salarial sofrida pela autora, após os pagamentos feitos pela rubrica DIF.CONV.MP-482 URV, fora de 8,41%.

Evidencia-se, assim, que, o Estado Embargante/Apelante na verdade pretende a
rediscussão
das questões já julgadas de maneira inequívoca por esta C. Primeira Câmara Civil de Direito Público e Coletivo.

Tal pretensão
não
está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios, que constitui instrumento processual que tem por escopo eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre questão cujo pronunciamento se impunha na decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, conforme dicção do Art. 1022 do CPC/2015, o que não ocorreu no caso presente, não sendo possível atribuir eficácia infringente se ausentes a alegada omissão, ou obscuridade, ou erro material, ou contradição.

Desse modo, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, e, para evitar a oposição de novos Embargos de Declaração, desde já considero devidamente prequestionados os dispositivos suscitados pelo Embargante.

Diante do exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2022